Tribunal: TJBA
Processo: 8050239-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050239-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIO SERGIO VARJAO DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENRICO MORENO MATTEI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TROCA DE APARELHO GERADOR DE PULSOS QUE INTRODUZEM ELETRODOS DE ESTIMULÇÃO MEDULAR. AUTOR
IDOSO E PORTADOR DE POLIRRADICULOPATIA LOMBOSSACRA ASSOCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ARBITRADO NA FORMA ESTATUÍDA NO ART. 82, § 2º DO CPC.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em exame, inegavelmente se revelam presentes os pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão fundada na má-prestação de serviço por parte da operadora de plano de saúde, face a ausência de disponibilização de tratamento adequado e prescrito em relatório médico, ante a lesão severa na coluna vertebral do autor.

2. Negativa de tratamento que configura restrição de direito, incompatível com a natureza do contrato de prestação de serviço de saúde.

3. Inconteste a ocorrência de dano moral. Indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Majoração para R$ 15.000,00, em atenção ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações simultâneas nº 8050239-48.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
HÉLIO SÉRGIO VARJÃO DE AZEVEDO e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024..

Des. Jorge Barretto

Relator